Tribunal: STF
Processo: HC 265130
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO 
DE LESÃO CORPORAL GRAVE E DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.11.2025, por Kaled Lakis, advogado, em benefício de Vanderson Bezerra de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.004.912/SP, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente pronunciado, em 21.1.2021, pelo crime de homicídio qualificado tentado, por motivo fútil (inc. II do 
§ 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal) (fl. 4, e-doc. 2).



    Em 3.5.2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso em sentido estrito da defesa, que pretendia a desclassificação para o delito de lesão corporal grave, e deu provimento ao apelo ministerial, para incluir a qualificadora prevista no inc. IV do § 2º do 
art. 121 do Código Penal:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –  Inconformismo do réu, pronunciado como incurso no artigo 121, §2º, inciso II, c.c. 
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal –  Pleito de desclassificação afastado, em razão das provas de materialidade e indícios robustos de autoria – Inclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, conforme pleiteado pelo Ministério Público – Análise do conjunto probatório que é de competência do Conselho de Sentença. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E PROVIDO O APELO MINISTERIAL” (fls. 7 e 12, e-doc. 2). 



    Contra o julgado foi interposto recurso especial, que, inadmitido na origem, por vícios formais, ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.562.387/SP no Superior Tribunal de Justiça, em 9.2.2024. Em 5.4.2024, a Presidência daquele Tribunal Superior não conheceu do recurso, por ausência de indicação do dispositivo federal que teria sido violado. Em 2.9.2024, o agravo regimental não foi conhecido, também por óbices formais (fls. 106-109, e-doc. 2). 



    3. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em 6.9.2022, o Conselho de Sentença desclassificou a tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave (Processo n. 0007542-80.2018.8.26.0635). Concluiu-se “pela desclassificação própria em que o Conselho de Sentença confirmou a autoria do delito, mas afastou a figura tentada” (fl. 30, e-doc. 2). 



    4. Em 29.2.2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, por maioria, para anular o julgamento do Plenário do Tribunal do Júri, por decisão contrária à prova dos autos, e determinar novo julgamento:



    “HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO  – RECURSO MINISTERIAL: JÚRI  – NULIDADE  – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS  – OCORRÊNCIA  – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL  – ELEMENTOS PROBATÓRIOS, CONTUDO, AMPLAMENTE DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO A INDICAR O CRIME CONTRA A VIDA  – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO” (fl. 33, e-doc. 2).



    Embargos infringentes e de nulidade opostos pelo paciente foram rejeitados, por maioria (fls. 42-46, e-doc. 2). 



    5. Em 9.10.2024, submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o paciente foi condenado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado tentado, por motivo fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima (incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal) (fl. 50, 
e-doc. 2). 



    6. Interposta a Apelação Criminal n. 0007542-80.2018.8.26.0635 pela defesa, em 17.1.2025, por unanimidade, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso do réu, com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em Exame 



    Apelação interposta por Vanderson Bezerra de Sousa contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio qualificado. O apelante busca a anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras, a aplicação da fração máxima de diminuição de pena pela tentativa, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, (ii) se as qualificadoras do crime devem ser afastadas e (iii) avaliar a adequação da pena e do regime fixados e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pois há elementos suficientes que sustentam a tese da acusação. 



    4. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima foram devidamente comprovadas, não havendo motivo para afastá-las. 



    5. Pena e regime corretamente fixados. 



    IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso desprovido” (fl. 115, 
e-doc. 2). 



    7. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.004.912/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Carlos Pires Brandão. Em 5.11.2025, a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em razão da condenação do agravante à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de provas para a condenação e para o reconhecimento das qualificadoras, além da necessidade de aumento do redutor utilizado para a tentativa. 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri encontra sólido amparo nos elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal, incluindo depoimentos testemunhais, laudos periciais e os próprios relatos do agravante. 



    4. Não há falar em afastamento das qualificadoras, pois a atuação do agravante caracterizou tanto o motivo fútil quanto o recurso que dificultou a defesa da vítima. 



    5. A fração de redução pela tentativa foi fundamentada em circunstâncias concretas, sendo incabível a alteração do percentual de diminuição da pena na via do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” 
(fl. 1, e-doc. 3). 



    8. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que não há “nos autos qualquer prova ou indício de que o paciente tinha intenção de matar a vítima. Inclusive há manifestação contrária uma vez que o paciente declarou expressamente que não tinha intenção de sequer ferir gravemente a vítima, sendo que, desta forma, age apenas com culpa no resultado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Salienta que o “laudo pericial, de fls. 369- 371, afirma que a perfuração foi de 1,5cm. Ora, como assegurar o animus necandi de Vanderson, haja vista que o laudo pericial não comprova qualquer ação homicida.



    Ou seja, o crime deveria ser desclassificado de forma própria, para o delito de lesão corporal, previsto no artigo 129, ‘caput’, do Código Penal, haja vista que o paciente não teve intenção alguma de tentar matar Felipe Felix de Oliveira, como foi insistentemente demonstrado durante a instrução processual e principalmente com os depoimentos testemunhais” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Defende, subsidiariamente, sejam afastadas as qualificadoras previstas nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, “tendo em vista que o paciente claramente estava ‘sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima’, posto o contexto dos fatos e os diversos insultos demonstrados anteriormente” (fls. 7 e 11-13, e-doc. 1). 



    Ressalta a possibilidade de aplicação da fração de dois terços pela tentativa de homicídio, considerado o iter criminis percorrido (fls. 8-9, 
e-doc. 1). 



    Enfatiza “que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa, exerce atividade lícita e compareceu a todos os atos processuais nos autos” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, demonstrada as ilegalidades acima descritas, espera os impetrantes, haja por bem esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, excepcionalmente conhecer do presente mandamus, se o caso de ofício, conceder a ordem LIMINAR, confirmando-a no mérito, para, que: 



    1- Seja restabelecida a primeira sentença de primeiro grau; 



    2- Sejam afastadas as qualificadoras, previstas nos incisos II e IV, do parágrafo § 2º, do artigo 121, tendo em vista que o paciente claramente estava ‘sob o domínio de violenta emoção’; 



    3- Deva ser aplicada a redução em 2/3 (dois terços)” (fl. 16, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    10. No presente habeas corpus, o impetrante insiste nos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes: a) assevera que o primeiro veredicto do Tribunal do Júri, anulado pelo Tribunal estadual, não teria sido contrário à prova dos autos, pretendendo o restabelecimento da sentença que desclassificou o delito de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal; b) enfatiza a ausência de animus necandi; 
c) sustenta, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras referentes a motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido; d) defende a aplicação da fração máxima de diminuição de pena pela tentativa. 



    11. Tem-se que, em 6.9.2022, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do crime de homicídio e afastou a tese da tentativa, ficando prejudicados os quesitos subsequentes, concluindo pela desclassificação da conduta. O paciente foi condenado à pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no inc. I do § 1º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal de natureza grave) (fls. 29-31, e-doc. 2). 



    12. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso do Ministério Público, para submeter o paciente a novo julgamento, afirmando ter sido a sentença manifestamente contrária à prova dos autos (fls. 33-41, e-doc. 2). Embargos infringentes opostos pela defesa foram rejeitados (fls. 43-46, e-doc. 2). 



    13. O paciente foi condenado, como incurso nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado (fl. 50, e-doc. 2). 



    14. Foi interposta apelação criminal pelo réu contra a sentença do Tribunal do Júri, com o argumento de que a decisão dos jurados teria sido contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, buscou o afastamento das qualificadoras, a aplicação da fração máxima de diminuição de pena pela tentativa, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em 17.1.2025, a Câmara de Direito Criminal, por unanimidade, desproveu o recurso (fls. 114-126, e-doc. 2). 



    15. No acórdão apontado como ato coator, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça desproveu o recurso, com estes fundamentos: 



    “A irresignação não prospera. 



    Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 162/169; grifamos):



    Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel.ª Ministra Rosa Weber, julgado em ;27/3/2020 AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020). 



    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, a fim de evitar prejuízo à sua defesa. 



    Passarei, assim, ao exame das razões deste writ. 



    A impetrante sustenta que a condenação imposta ao paciente configura constrangimento ilegal, pois a decisão proferida contrariou de forma manifesta o conjunto probatório, especialmente diante da ausência de animus necandi. 



    De forma subsidiária, postula o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, sob a alegação de que o agente teria agido sob violenta emoção, imediatamente após provocação injusta da vítima. Por fim, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, na fração máxima de 2/3, destacando a primariedade do réu, seus bons antecedentes e a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando. 



    Do acórdão coator, cumpre transcrever as razões que lastrearam lastrearam a irresignação deduzida no presente writ (fls. 18/30; grifamos):



    (...) Havendo qualquer prova que ampare a decisão do Conselho de Sentença, não se anulará o julgamento, porquanto os jurados decidem com base em sua íntima convicção. Assim sendo, ainda que se verifique haver mais elementos que suportem a tese defensiva, rejeitada pelos jurados, não há se falar em anulação do veredito e sujeição do réu a novo julgamento. Pois bem. Consta da denúncia que, no dia 6 de setembro de 2018, por volta de 06h58, na Avenida Osvaldo Valle Cordeiro, altura do numeral 340, Cidade Líder, área do 66º DP, na Comarca de São Paulo, o ora apelante, agindo com evidente ânimo homicida, imbuído por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de faca em Felipe Felix de Oliveira, provocando-lhe o ferimento descrito no laudo de exame de corpo de delito, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.



    Narra a exordial acusatória que ‘na data dos fatos a vítima levava sua mãe, Márcia Aparecida, ao ponto de ônibus em seu veículo VW/Fusca, ocasião em que houve um desentendimento de trânsito entre Felipe e o denunciado Vanderson, que conduzia seu automóvel Ford/Ka. O denunciado, inconformado com o banal desentendimento, passou a perseguir o automotor da vítima. Em dado momento, tendo o fluxo de veículos parado, Vanderson emparelhou seu automóvel ao da vítima, desceu com uma faca em mãos e partiu para cima de Felipe, atacando-o com golpes de faca e provocando-lhe sérios ferimentos. A vítima, embora encurralada no interior de seu veículo, conseguiu fugir pela porta do passageiro, procurando por socorro junto à Delegacia de Polícia, localizada nas proximidades. Em seguida, foi socorrido para unidades de saúde, tendo sido necessário inclusive sua internação junto à UTI. Não satisfeito, o denunciado passou a destruir o automóvel da vítima, quebrando seus vidros e provocando danos na sua lataria. Policiais militares foram acionados por populares, sendo certo que após breves diligências localizaram o automóvel do denunciado, abordando Vanderson que estava ao lado do veículo. O denunciado confirmou a prática delitiva, tendo sido apreendidas em seu veículo três facas (fotografias a fls.19). Assim, foi o denunciado detido e conduzido à Delegacia de Polícia, sendo preso em flagrante. Vale anotar que a violenta ação do denunciado, no momento em que atacou a vítima, foi captada por câmera de vigilância. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, tendo a vítima logrado fugir do ataque e, especialmente, em virtude do pronto e eficaz socorro médico prestado. Por fim, o denunciado agiu imbuído por motivo fútil, vez que atacou a vítima em razão de banal discussão de trânsito. Outrossim, encurralando a vítima em seu automóvel, empregou recurso que dificultou sua defesa.’ 



    Constam do processo boletim de ocorrência (fls.13/18), autos de exibição e apreensão (fls. 19/20), laudo das facas (217/222) e laudo de exame de corpo de delito (fls. 369/371). 



    Com efeito, não resta dúvida acerca da materialidade do delito. 



    Do contrário, aliás, sequer poderia ter sido o réu pronunciado. A autoria, a seu turno, foi aferida pelos Jurados com respaldo na prova produzida. Em plenário, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação, pela defesa, e efetuado o interrogatório do réu. Na fase inquisitiva, o ora apelante optou pelo silêncio e por se manifestar somente em juízo (fls. 11).



    Na fase judicial e em plenário, afirmou que conduzia seu veículo quando foi impedido de trafegar por um automóvel, modelo VW/Fusca, de cor bege, que estava parado em via pública. Explicou que acionou a buzina para que o motorista prosseguisse, momento em que a vítima proferiu xingamentos e fez um gesto obsceno. Esclareceu que, em razão disso, passaram a trocar agressões verbais até o momento em que o ofendido, propositalmente abalroou seu veículo. Asseverou que tinha facas no automóvel, pois estava a caminho de seu sítio e faria uma galinhada. Disse que não tinha a intenção de machucar a vítima, apenas queria danificar seu carro, pois acreditava que o ofendido tinha colidido contra si propositalmente. Relatou que desferiu a facada quando Felipe abaixou-se no assoalho do veículo, pois acreditava que buscaria uma arma. Declarou que a vítima fugiu após ser ferida. Admitiu ter quebrado o vidro do lado do passageiro do VW /Fusca (gravação digital). O policial militar Robson de Santana, na fase judicial, relatou que, ao chegar ao local dos fatos, encontrou um veículo VW/Fusca vandalizado. Explicou que recebeu informações de populares de que a vítima havia se deslocado em direção à delegacia mais próxima. Disse que, ao abordar o acusado, o réu confirmou ter se envolvido em uma briga de trânsito e alegou que a vítima, ao tentar fugir, havia colidido com seu veículo, causando danos no para-choque (gravação digital). 



    A vítima Felipe Felix de Oliveira relatou, em plenário, que não conhecia o réu antes do ocorrido. Esclareceu que, no dia dos fatos, encontrava-se parado com seu veículo, um VW/Fusca, próximo a um ponto de ônibus, para que sua mãe desembarcasse, quando o réu, conduzindo um Ford/Ka vermelho, começou a buzinar insistentemente. Declarou que, irritado com a atitude do apelante, fez um gesto obsceno pelo espelho retrovisor e, ao seguir viagem, percebeu que estava sendo seguido pelo réu, que tentava fechá-lo nas vias. Explicou que, em razão disso, tentou se dirigir à delegacia mais próxima, mas não conseguiu, pois o trânsito ficou congestionado. Afirmou que, nesse momento, o réu emparelhou com seu veículo e proferiu ameaças. Disse que, em seguida, o apelante desceu do automóvel e, munido de uma faca, o atacou. Contou que tentou escapar pela porta dianteira do passageiro, mas não conseguiu, pois estava preso ao cinto de segurança, momento em que foi atingido por uma facada na região de suas costelas. Asseverou que correu até a delegacia e, durante o trajeto, percebeu que estava sangrando. Informou que foi conduzido ao hospital por policiais. Relatou que sofreu uma perfuração no rim, permanecendo internado por oito dias, sendo quatro deles na unidade de terapia intensiva. Acrescentou que precisou ficar em repouso por três meses em decorrência das lesões sofridas. Ressaltou que necessitou de tratamento psicológico após os fatos (gravação digital). Edvaldo Felix de Oliveira, pai da vítima, não presenciou o ocorrido. Relatou, em plenário, que o ofendido era atleta, praticava musculação e natação, mas que, após o crime, tornou-se recluso e necessitou de tratamento psicológico. Salientou que a vítima permaneceu internada por quatro dias na unidade de terapia intensiva. Afirmou que sempre educou seu filho para resolver conflitos por meio de diálogo. Destacou que, após os fatos, passaram a sentir uma intensa sensação de insegurança (gravação digital). 



    Márcia Aparecida Viana de Oliveira, mãe do ofendido, informou, em plenário, que não testemunhou as agressões. Declarou que presenciou somente o momento em que o réu, visivelmente alterado, começou a buzinar insistentemente, enquanto a vítima estacionava o veículo próximo ao ponto de ônibus para deixá-la. Afirmou que o ofendido teve o rim perfurado e ficou internado por oito dias, sendo quatro deles na unidade de terapia intensiva. Ressaltou que o ocorrido abalou profundamente toda a família (gravação digital). 



    A testemunha Protegida, por sua vez, informou, em plenário, que estava na via pública quando visualizou o VW/Fusca bege e o Ford/Ka vermelho. Relatou que, após os veículos pararem, o motorista do Ford/Ka desembarcou do automóvel munido de uma faca e se dirigiu até a janela do condutor do VW/Fusca, quebrando-a a fim de esfaquear a vítima. Acrescentou que, após golpear o ofendido, o motorista do Ford/Ka depredou o VW/Fusca e fugiu do local. Asseverou que a vítima correu no sentido da delegacia (gravação digital).



    Dessarte, quanto à efetiva autoria dos fatos existem duas versões nos autos: a apresentada pelo apelante e a ofertada pela vítima e testemunha de acusação. Dentro desse cenário, não se pode afirmar que os membros do Júri desconsideraram ou decidiram contrariamente às evidências colhidas, mas apenas que, com base nas provas apresentadas, optaram por acolher a tese da acusação. 



    Das provas colhidas nos autos, extrai-se que o Conselho de Sentença tinha elementos (prova oral e documental) para concluir que o réu tentou matar a vítima, somente não se consumando o delito porque o ofendido fugiu do local.



    Outrossim, para se reconhecer a minorante relativa ao domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima, há de se ter nos autos um cenário probatório firme e incontestável sobre: i) injusta provocação da vítima; ii) reação imediata (logo em seguida à injusta provocação da vítima); e, iii) domínio de violenta emoção. No caso concreto, a reconstituição do crime com base nas palavras das testemunhas não autoriza o reconhecimento do . No mais, as qualificadoras foram homicídio privilegiado fartamente demonstradas. 



    O crime foi cometido mediante motivo fútil diante da desproporção entre o motivo existente (discussão no trânsito) e o delito cometido. 



    O uso de recurso que dificultou a defesa da vítima também foi amplamente comprovado, uma vez que o ofendido estava desarmado e foi atacado pelo réu, munido de uma faca. Por conseguinte, descabida a pretensão de anulação do veredito e sujeição do apelante a novo julgamento. Outrossim, a pena aplicada não comporta qualquer reparo. Verifica-se que a 
pena-base foi fixada no patamar mínimo legal, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão, nos termos do art. 59 do Código Penal. Na segunda etapa, considerando a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante genérica, a douta magistrada sentenciante elevou a pena em 1/6, resultado 14 (catorze) anos de reclusão. Na derradeira etapa, pela ausência de consumação e considerando o iter criminis percorrido, tendo em vista que o crime apenas não se consumou porque a vítima conseguiu fugir e buscar socorro na delegacia de polícia, sendo posteriormente encaminhada ao hospital, a pena foi acertadamente reduzida em 1/3, perfazendo 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 



    Ressalte-se que a vítima sofreu perfuração no rim e corria risco de morte por hemorragia interna. Ademais, cumpre esclarecer que o agente que percorre quase todo o iter criminis não pode ser beneficiado com a redução máxima da pena, pois quanto mais se aproxima da consumação mais alta deve ser a sanção 



    Sobre a temática, tem decidido este Superior Tribunal de Justiça: (...) 



    Diante do quadro probatório delineado nos autos, não se verifica qualquer ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 



    Ao revés, a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri encontra sólido amparo nos elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal, incluindo depoimentos testemunhais, laudos periciais e os próprios relatos do paciente, não se podendo afirmar que o veredicto tenha se dado de modo manifestamente contrário à prova dos autos. 



    Como tem assentado esta Corte Superior, somente se admite a cassação de decisões do Júri em hipóteses excepcionais, quando não houver nenhum elemento de prova a sustentar a conclusão adotada pelos jurados, o que não é o caso dos autos. 



    De igual modo, não há falar em afastamento das qualificadora, pois, como se extrai do conjunto probatório examinado no acórdão impugnado, a atuação do paciente caracterizou tanto o motivo fútil, quanto o recurso que dificultou a defesa da vítima. 



    No que diz respeito à diminuição da sanção em face da tentativa, sabe-se que o de redução deve observar o percorrido pelo quantum iter criminis agente, de modo que quanto mais próximo houver chegado da consumação do delito, menor será a redução da sua reprimenda. 



    Na espécie, o acórdão hostilizado consignou que (fl. 29): Na derradeira etapa, pela ausência de consumação e considerando o iter criminis percorrido, tendo em vista que o crime apenas não se consumou porque a vítima conseguiu fugir e buscar socorro na delegacia de polícia, sendo posteriormente encaminhada ao hospital, a pena foi acertadamente reduzida em 1/3, perfazendo 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Ressalte-se que a vítima sofreu perfuração no rim e corria risco de morte por hemorragia interna. 



    Desse modo, encontrando-se a fração da redução pela tentativa fundamentada em circunstâncias concretas, acolher a pretensão de alterar o percentual de diminuição da pena seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus.



    Nesse sentido: (...) 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que ela encontra sólido amparo nos elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal, incluindo depoimentos testemunhais, laudos periciais e os próprios relatos do agravante, não se podendo afirmar que o veredicto tenha se dado de modo manifestamente contrário à prova dos autos, como quer fazer crer a Defesa. 



    De igual modo, não há falar em afastamento das qualificadoras, pois, como se extrai do conjunto probatório examinado no acórdão impugnado, a atuação do agravante caracterizou tanto o motivo fútil, quanto o recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça. 



    Por derradeiro, no que diz respeito à diminuição da sanção em face da tentativa, sabe-se que o vetor de redução deve observar o iter criminis percorrido pelo agente, tema inviável de ser avaliado nesta seara, diante da necessidade de revolvimento de fatos e provas. 



    Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios termos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 4-11, e-doc. 3). 



    16. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal estadual, que negou provimento à apelação interposta pelo paciente. Reconheceu a existência de acervo probatório suficiente para a manutenção da condenação pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, bem como para a manutenção das qualificadoras dos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. 



    Enfatizou-se que, das “provas colhidas nos autos, extrai-se que o Conselho de Sentença tinha elementos (prova oral e documental) para concluir que o réu tentou matar a vítima, somente não consumando o delito porque o ofendido fugiu do local” (fl. 124, e-doc. 2). As qualificadoras foram mantidas em razão de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o ofendido estava desarmado e foi atacado pelo réu, munido de uma faca”, e também do motivo fútil do delito (discussão no trânsito) (fls. 120 e 
124-125, e-doc. 2). 



    Pretendida revisão dessa conclusão para absolvição do paciente, desclassificação da conduta para lesão corporal, ou, ainda, afastamento das qualificadoras exigiriam reexame do conjunto fático-probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE